Tribunal: TJMT
Processo: 0015817-97.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015817-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA SOARES DE ALMEIDA PADUA registrado(a) civilmente como ADRIANO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 721.828.731-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO SOARES DE ALMEIDA (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – IMÓVEL NÃO HABITADO – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva e se demonstrado que a casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando desabitada e com aparência de abandonada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Soares de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0015817-97.2020.8.11.0042, que desclassificou a conduta imputada ao réu para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo a imprestabilidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e a nulidade da prova dela obtida, motivo pelo qual requer a absolvição do acusado por falta de provas (Id. 130840103).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 130840106).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 136113690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 26 de maio de 2020, por volta das 22h30min, na rua Várzea Grande, n. 4, bairro Doutor Fábio, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Adriano Soares de Almeida
tinha em depósito para fins de comercialização uma porção pesando 23,52g de cocaína e uma trouxinha com massa bruta de 1,37g de maconha, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Na mencionada data, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Doutor Fábio, ocasião em que avistaram três indivíduos parados perto de uma motocicleta XRE 300, placa QCM 3588, identificando neles comportamento suspeito, suficiente para o início da abordagem. Procedida a checagem do veículo, foi constado que a motocicleta era produto de crime e havia sido roubada no dia em que antecedeu o fato (25.05.2020).

Efetuada revista pessoal, os agentes públicos flagraram Vinícius Vitor Pinheiro de Figueiredo na posse de 01 (uma) porção de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Na oportunidade, foi observado que o denunciado Adriano utilizava monitoramento eletrônico, todavia, o referido equipamento encontrava-se desligado. Além disso, a chave da motocicleta apreendida foi encontrada com o denunciado.

Prosseguindo às diligências, os policiais realizaram busca no interior da residência do denunciado Adriano, onde localizaram 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Em seu interrogatório, o denunciado Adriano preferiu ficar calado (...)
” (Id. 130840044).

Diante desses fatos, o acusado Adriano foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, a conduta foi desclassificada para o delito de porte de droga para o consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que o magistrado determinou o encaminhamento de cópias dos autos ao Juizado Criminal Especial para a aplicação da sanção adequada (Id. 130840086).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois os policiais militares agiram em desacordo com a Lei e a Constituição ao adentrarem a residência do acusado sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

No caso, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, em rondas pelo bairro Dr. Fábio, policiais militares avistaram o acusado Adriano, juntamente com Vinicius Vitor Pinheiro de Figueiredo, em posse de uma motocicleta com as mesmas características de um veículo que havia sido roubado na noite anterior, atitude suspeita que motivou a sua abordagem.

Realizada a checagem, constatou-se que de fato aquela motocicleta era de origem criminosa. Feita busca pessoal, foi localizado com o suspeito Vinicius uma porção de pasta-base de cocaína.

Ato contínuo, os policiais adentraram a residência ocupada pelo réu, que possuía nítido aspecto de abandonada, e, realizadas buscas no local, foi apreendida uma porção de cocaína, pesando 23,52g, e uma trouxinha com massa bruta de 1,37g de maconha, além de uma balança de precisão.

Em juízo, embora tenha negado a prática da traficância de drogas e a propriedade de todo o material apreendido, o acusado Adriano admitiu que frequentava aquela casa abandonada para usar pasta-base de cocaína e que estava sob efeito de entorpecente no momento da prisão em flagrante, negando, todavia, ser o proprietário do material apreendido (Id. 130840071).

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que o acusado Adriano estava em posse de uma motocicleta de origem criminosa e o suspeito Vinicius trazia consigo certa quantidade de droga.

Ademais, o próprio acusado ressaltou que aquele imóvel estava abandonado e não era utilizado para fins de habitação, mas apenas para o consumo de drogas, posto que o “
Comando Vermelho
” frequentemente pune aqueles que usam entorpecentes em locais abertos, frequentados por famílias e crianças (Id. 130840071).

Logo, as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que a casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando, portanto, desabitada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR EM IMÓVEL ABANDONADO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PROCESSOS EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
a proteção constitucional no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada. 4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel abandonado que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio.
Precedente: HC 588.445/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020. Situação em que, após denúncia anônima de que na rua em que se situa o imóvel estava sendo praticado o comércio ilegal de drogas por indivíduos armados, a autoridade policial se dirigiu ao local não logrando encontrar indivíduos praticando o delito e, dando continuidade à investigação, obteve informação de que a casa em questão, cuja porta e janela estavam abertas, estaria abandonada. Suspeitando da possibilidade de que a casa fosse usada para armazenamento de drogas, procedeu a busca do imóvel aparentemente desabitado (não havia cama ou colchão), lá encontrando 19 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, uma porção de maconha, um triturador de maconha, dois celulares e a carteira de trabalho do paciente. Quando deixavam o local, se depararam com o paciente que afirmou ter passado a residir no imóvel abandonado por não ter condições financeiras de pagar aluguel e ter esquecido a casa aberta (...)
” (STJ –
HC
n. 647.969/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21.6.2021.) – destaquei.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção, de modo que a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022